Tribunal: TJDFT
Processo: 0776889-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. DANO MATERIAL. REAJUSTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A produção de prova pericial revela-se desnecessária quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para formar o convencimento do magistrado, destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Cabe ao juiz e à juíza decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A empresa autora alegou, e provou, que seu motorista trafegava a 33 km/h, conforme relatório eletrônico juntado sob o ID 81105439, na faixa de circulação do meio. A ré, ao sair de um estacionamento lateral, adentrou abruptamente a via, sem observar o fluxo de trânsito, ocasionando colisão frontal inevitável com o caminhão por ele conduzido.
4. A ré/recorrente, por sua vez, sustenta que, de fato estava saindo de um estacionamento, quando foi surpreendida por um caminhão de terceiro trafegando na contramão na primeira pista de rolamento. Para evitar o choque com este caminhão, pegou a pista central, momento em que colidiu com o guincho da empresa autora, colisão que projetou seu carro a bater no caminhão que estava na contramão à sua direita e, posteriormente, sofrer novo impacto do guincho da empresa autora. Alega que o acidente decorreu da conduta irregular do terceiro e da suposta imprudência do caminhão-guincho, que não teria respeitado a distância de segurança.
5. A velocidade do caminhão-guincho restou provada nos autos e era de 33 km/h no momento do acidente. Encontrava-se ele em marcha pela via central numa avenida de três pistas. A autora surgiu de inopino, como ela própria confessa, em trajetória diagonal-perpendicular, vindo do lado direito do guincho. Nada nos autos aponta, pois, para a imprudência do motorista do guincho, não se havendo falar em dever seu de guardar distância do carro da ré se este não estava à sua frente, mas surgiu, de repente, vindo da sua lateral direita.
6. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro).
7. No caso concreto, os relatos das partes, aliados ao vídeo juntado aos autos (IDs 81105443, 81105642 e 81105643), evidenciam que a colisão foi ocasionada pela manobra precipitada da ré, que ingressou na faixa de circulação do autor sem a devida sinalização e sem garantir a segurança do trânsito, circunstância que atrai sua responsabilidade pela ocorrência do evento danoso.
8. Ainda que a conduta da ré tenha sido motivada por um evento externo (caminhão trafegando na contramão), tal fato não a exime de responsabilidade, pois, pelas várias fotos do local do acidente e dos veículos envolvidos que há nos autos, vê-se que, tivesse a autora sido atenta e prudente, teria se certificado do que ocorria na via à sua frente antes de adentrá-la; verificando que na primeira pista havia um caminhão em sentido contrário (note-se não ter, em verdade, ficado provado nos autos se o caminhão trafegava na contramão ou apenas estava estacionado na contramão), bastaria não sair da área do estacionamento enquanto o risco do caminhão ainda estivesse à frente. Do que se pode inferir por tudo quanto há nos autos, a ré teve que jogar o carro para a pista central porque não tinha observado as condições de trânsito reais da primeira pista antes de sair das imediações do estacionamento. Caracterizado, assim, ato ilícito culposo da parte da ré, nos termos do art. 186 do Código Civil.
9. Inviável a improcedência do pedido ou a culpa concorrente, pois a ré, como já colocado anteriormente, não comprovou falha nenhuma do motorista da autora.
10. Configurado o ato ilícito e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, conforme estabelece o art. 927 do Código Civil. Ressalta-se, contudo, que a ré poderá, caso entenda pertinente, ajuizar ação regressiva em face do condutor que trafegava na contramão, caso continue entendendo presente a sua contribuição para o acidente.
11. Os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima.
12. Inexistindo indícios de danos pré-existentes e havendo dois orçamentos compatíveis com as avarias constatadas no veículo, é devido o ressarcimento ao autor pelo menor valor apresentado, correspondente a R$ 8.000 (ID 81105442, p. 1). Impõe-se, portanto, reparar a sentença nesse ponto, a fim de evitar locupletamento indevido e assegurar a indenização em montante proporcional ao prejuízo efetivamente demonstrado.
13. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 8.000, a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, acrescido de juros baseado na taxa legal, desde a citação.
15. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.